Tribunal: TJDFT
Processo: 0729004-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729004-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARTA RIBEIRO, MARIA NEIDE RODRIGUES DA SILVA SANTOS, MARIA ODILIA QUEIROZ, MARIA RAMOS DAMACENA, MARIA RITA NUNES FERREIRA, MARIA SOARES RIBEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Individual de Sentença Coletiva – Ação de Conhecimento no. 32.159/1997 – SINDIRETA/DF - Correção Monetária – TR – Ofensa à Coisa Jugada – Inocorrência – Correção Monetária – SELIC – Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça – Probabilidade de Provimento do Recurso e Risco de Dano – Efeito Suspensivo – Deferimento – Cumprimento Provisório – Expedição de Precatório – Valor Inferior à Dez Salários Mínimos – Probabilidade de Provimento – Ausente – Antecipação de Tutela Indeferida Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão por meio da qual foi deferida a expedição de requisitórios, referente à dívida principal. Para tanto, fixou a utilização da TR como índice de correção monetária. Os recorrentes, no entanto, pedem a concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto os cálculos para a elaboração dos requisitórios devem ser feitos utilizando o IPCA como índice de correção monetária. Razão lhes assiste. O STF reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1170): “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, mas deixou de determinar a suspensão dos processos em trâmite sobre a questão debatida. Subsiste, então, a discussão sobre qual o índice a ser utilizado para recompor a moeda. De acordo com a decisão recorrida, a Taxa Referencial – TR – deve ser utilizada para a elaboração dos cálculos. O recorrente, no entanto, pede a concessão de efeito suspensivo, em razão da inaplicabilidade da tese 733 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto. Para tanto, defende que o índice de correção monetária implica em recomposição do valor da condenação, configurando matéria de ordem pública, incidente de maneira imediata sobre os processos em curso. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos à concessão do pleito antecipatório. Com efeito, já tive a oportunidade de me pronunciar sob a tese de fundo no julgamento, o qual originou o Acórdão no 1378269, ementado nos seguintes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. READEQUAÇÃO À DECISÃO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE. AÇÃO COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO APÓS A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO FATO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS IMPUTADOS AO DISTRITO FEDERAL. CÁLCULOS APRESENTADOS CONFORME O DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de afastar das condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública a incidência de atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, por não capturar a variação real de preços da economia, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios. 2. No caso dos autos, é possível notar que a Ação Coletiva transitou em julgado em 11.3.2020, isto é, após a Decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança como fator de correção monetária. Além disso, o exequente instruiu a Petição Inicial do Cumprimento de Sentença fazendo constar nos seus cálculos índice em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE e na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348/DF. Diante dessas circunstâncias, que diferenciam o caso de tantos outros já analisados por esta Egrégia Turma, considerando que a atualização monetária consubstancia matéria de ordem pública e que o trânsito em julgado da Ação Coletiva foi posterior ao aludido entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve-se utilizar o IPCA-E como índice de correção monetária da condenação. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1378269, 07249538320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021.) De fato, o entendimento firmado no RE no 870.947/SE foi seguido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, resultando na declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, consoante acórdão publicado no DJe de 28/11/2019. Como a Ação Coletiva somente transitou em julgado em 11.3.2020, isto é, após a Decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança como fator de correção monetária, cabível a substituição da Taxa Referencial – TR – pelo índice adequado à recomposição da moeda. Há, portanto, probabilidade de provimento do recurso quanto ao pedido principal, porquanto, ao menos em um Juízo de cognição sumária, não há qualquer ofensa à coisa julgada. Demais, há risco de dano pela possibilidade de elaboração equivocada dos cálculos da execução. Presentes os requisitos do artigo 995 do Código de Processo Civil, merece provimento o pedido de concessão de efeito suspensivo. Anoto não merecer provimento o pedido de antecipação de tutela, para dar seguimento ao cumprimento provisório da parcela incontroversa. Com efeito, no julgamento da tese 28, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento segundo o qual “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”. A Lei Distrital 3.624/2005 estabeleceu o limite de 10 salários-mínimos para as ordens de pagamento na modalidade de requisição de pequeno valor. Considerando o salário-mínimo atual, o teto do RPV é de R$ 12.120,00 (doze mil cento e vinte reais). Há notícia de que o sistema utilizado por este Tribunal não permite a expedição de precatório, com valor inferior ao piso fixado em Lei, a fim de respeitar a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, sem o devido esclarecimento a ser prestado pelo Juízo a quo. Demais, assim que definido o índice de correção monetária, será promovida a execução total da dívida, de maneira que não vislumbro perigo de dano, se considerada a celeridade no julgamento dos recursos, por parte desta Egrégia Turma. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, a fim de sobrestar o feito principal até o julgamento final do presente recurso. INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, obstando o cumprimento provisório da parcela incontroversa da dívida. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, para prestar informações sobre a viabilidade, dentro do sistema, de expedição de precatórios em valor inferior à dez salários mínimos. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta. Intimem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator